Tribunal: TJSP
Processo: 2227534-71.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Inexistência - Termo final dos juros remuneratórios e verba honorária – Matérias não questionadas no agravo - Pretensão de conferir efeito infringente ao julgado – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Inexistência - Necessidade de prévia liquidação - Questão apreciada no acórdão embargado - Pretensão de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Inexistência - Termo final dos juros remuneratórios e verba honorária – Matérias não questionadas no agravo - Pretensão de conferir efeito infringente ao julgado – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Inexistência - Necessidade de prévia liquidação - Questão apreciada no acórdão embargado - Pretensão de conferir efeito infringente ao julgado – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Rejeição.